Tribunal: TJES
Processo: 5001840-79.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001840-79.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: DARLENE GLORIA PERES DE ALMEIDA CANAL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 982/2006. GRATIFICAÇÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PELA DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001840-79.2022.8.08.0069

Recorrente: MUNICIPIO DE MARATAIZES

Recorrido: DARLENE GLORIA PERES DE ALMEIDA CANAL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6279248).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a recorrida já foi beneficiada com o acréscimo de 50% sobre seus vencimento, caso seja admitido mais um adicional com o mesmo fato, ocorrerá a dupla remuneração pelo fato;
b)
que a recorrida foi recepcionada com o adicional de 50%, apenas possuindo direito sobre as horas extras caso a jornada extrapole esse regime;
c)
que s servidora teve acréscimo de 10% em sua carga horária e recebeu uma gratificação de 50%, perfazendo um total de remuneração de 54h.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à possibilidade de recebimento de adicional de hora extra.

Alega a recorrida na inicial que ingressou no Serviço Público em 03/09/2007 como técnica de Enfermagem no Municíppio de Minoso do Sul - ES, lotada na Secretaria Municipal de Saúde para cumprir jornada de trabalho de 36h.

Sustenta que em 09/01/2015 a servidora foi cedida para o Município de Marataízes, havendo renovação desse ato até o dia 01 de junho de 2022.

A partir de julho de 2019 alguns benefícios deixaram de ser pagos pela Prefeitura de Marataízes-ES, notadamente o adicional de Insalubridade, o pagamento indenizatório pelo enfrentamento ativo do COVID-19 e a compensação de hora extra, pois a requerente é concursada com a carga de 36h semanais, sendo que trabalhar com a carga horária de 40h semanais.

Aduz ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP da servidora que foi emitido em 08/11/2021 comprovou que a mesma trabalhou de forma exposta com agentes nocivos biológicos, sem nenhuma alteração em seu ambiente, todavia, a recorrida apenas teve restabelecida o adicional de insalubridade em fevereiro de 2022, sem receber os valores retroativos de julho de 2019 a fevereiro de 2022.

Pugna que seja pago o adicional de insalubridade referente aos anos de 2016 a 2021, a gratificação pela atuação na linha de frente do combate à pandemia e que seja reconhecida a carga horária de 36 horas de trabalho na semana, sendo as demais pagas como hora extra.

O recorrente impugnou em contestação às alegações autorais, todavia, a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais condenando o município a pagar o adicional de insalubridade, o adicional indenizatório pelo enfrentamento do covid-19 e o pagamento de hora extra a partir da 36h hora semanal trabalhada.

Pois bem.

Dispõe a legislação Municipal nº 982/2006 que:

Art. 3º A recepção de servidor de órgãos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá ser feita com ônus para esse Município, relativo aos seus vencimentos de origem. (Dispositivo revogado pela Lei nº 2.356/2023)

Parágrafo Único. No interesse da Administração poderá ser pago até 80% (oitenta por cento), a título de gratificação sobre o vencimento de origem do servidor, respeitando como teto o valor pago a um Secretário. (Dispositivo revogado pela Lei nº 2.356/2023)

Inicialmente destaco que apesar de sua revogação no ano de 2023, no tempo em que a autora trabalhava junto ao ente público, o dispositivo ainda estava vigente.

Nesse contexto, percebe-se que a referida legislação, em momento algum dispõe o fundamento do recebimento desta gratificação, colocando como únicos requisitos que ela seja concedido a servidor cedido e a critério da Administração.

Desse modo, em que pese a argumentação do Município de que permitir o pagamento de horas extras sobre as horas excedentes seria permitir o
bis in idem
, no caso em questão tal situação apenas ocorreria se a gratificação fosse paga com o intuito de pagar a diferença de carga horária entre municípios, o que não ocorre.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condenação em custas incabíveis. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)